Tribunal: TJPA
Processo: 0002127-33.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002127-33.2017.8.14.0006

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos, em declarar a prática do delito de furto tentado, em que o ora apelante tentou furtar a arma de fogo da vítima, assim sendo, não há que se falar em negativa de autoria ou ainda em insuficiência probatória, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, sendo descrito pelas testemunhas, o modus operandi os fatos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JEFFERSON DA SILVA SOUZA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155,
caput
c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 05.02.2017, a vítima, guarda municipal, tentou apartar uma discussão em uma lanchonete, e o acusado, na companhia de outros indivíduos, ao perceber que aquele portava uma arma de fogo, tentaram subtrair o referido armamento, no entanto, por tal motivo gerou uma discussão, e a vitima tentou sair do local em sua motocicleta, momento em que foi atingida por disparos de arma de fogo realizados por Deivid ou por Diogo, que estavam na companhia do acusado, sendo o ofendido fatalmente atingido.

Consta dos autos certidão de óbito de Deivid e Diogo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Jefferson da Silva Souza a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 155 c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, sendo absolvido da prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3º e art. 288 do mesmo Diploma Legal.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando por sua absolvição devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como disposto na sentença condenatória, o juízo, após oitiva das testemunhas, observou a ausência de elementos que evidenciem a intenção do acusado de cometer o crime mais grave (homicídio), uma vez que, ao que se denota, este tentou subtrair da vítima sua arma de fogo que estava na cintura, enquanto esta tentava apartar uma briga em uma lanchonete. Como o acusado foi visto, e mencionada a situação para a vítima esta disparou contra o ora acusado, sendo que Diogo ou Deivid, amigos do acusado, disparou tiros contra a vítima quando esta já estava saindo do local em sua motocicleta. Diogo e Deivid faleceram.

Por tais razões o juiz entendeu pela prática do delito de furto tentado.

Em que pese as alegações da defesa, os depoimentos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos, em declarar a prática do delito de furto tentado, em que o ora apelante tentou furtar a arma de fogo da vítima, assim sendo, não há que se falar em negativa de autoria ou ainda em insuficiência probatória, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, sendo descrito pelas testemunhas, o
modus operandi
dos fatos.

Mister ressaltar que, considerando o
quantum
de pena aplicada (1 ano e 6 meses), não restou verificada a prescrição, uma vez que, entre os marcos interruptivos, não transcorreu prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06/12/2022